Tribunal: TJMT
Processo: 0009853-93.2013.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009853-93.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURO DEDUBIANI - CPF: 674.282.232-53 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO - POSSIBILIDADE – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO - COBRANÇA REGULAR – REFORMA DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO
.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando prévia e expressamente pactuado entre as partes, inclusive por não serem vedados.

Quanto à taxa de registro do contrato, observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009853-93.2013.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
MAURO DEDUBIANI.

A Juíza
a quo
analisou todas as cláusulas impugnadas pelo Apelante atinente à operação bancária (financiamento de veículo), e rechaçou as arguições de abusividade dos encargos da normalidade.

Lado outro, considerou abusivas as despesas administrativas denominadas de
Tarifa de Serviço de Terceiros
e a
Tarifa de Registro de Contrato
, e determinou a restituição na forma simples, acrescida de correção pelo INPC a partir do desembolo e juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou o Apelado no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

O Banco recorreu defendendo a legalidade das tarifas de natureza administrativa. No tocante ao serviço de terceiros, explicou que se trata do reembolso do custo da comissão devida à concessionária por conta dos serviços bancários e das facilidades prestadas ao cliente.

Argumentou, ainda, que a concessionária de veículos ofertou o financiamento, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento, taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito. Caso o cliente não quisesse arcar com essa despesa, bastava recorrer ao financiamento oferecido por agência de sua preferência; porém, optou em contratar o serviço de terceiro, que providenciou os meios para aprovar seu crédito no final de semana, e no ato da compra do veículo.

Sustentou que o Apelado concordou com a Taxa de Registro de Contrato, posto que assinou o contrato, qual possui cláusula expressa da sua contratação. Afirmou, ainda, que a taxa possui finalidade de reembolsar o Banco Apelante da despesa com registro do contrato, visto que o custo é de responsabilidade do cliente. Todavia, para comodidade do cliente, o Banco se encarrega do registro do contrato e repassa o valor ao cliente, conforme contratualmente previsto.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 112912975.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022